Tribunal: TJDFT
Processo: 0711069-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL NA VIGÊNCIA CONTRATUAL. ART. 726 DO CC. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cláusula de Exclusividade no contrato de corretagem é a forma pela qual o cliente atribui ao corretor a intermediação privativa do negócio que se pretende realizar. A aposição de tal cláusula no contrato não é obrigatória, constituindo liberalidade entre cliente e corretor quando dos ajustes contratuais. Havendo exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade (art. 726, do CC).
2. Ao longo de toda a duração do contrato o Apelante teve auxílio de outro corretor, o imóvel foi vendido um dia após a notificação de encerramento do contrato e o próprio apelante afirma que as negociações com o comprador foram retomadas. Mostra-se, portanto, clara a não observância da cláusula de exclusividade, atraindo o disposto no art. 726 do CC.
3. Ademais, o Apelante não demonstra que teria sido induzido a erro ou que teria havido má-fé por parte do Apelado. Lado outro o contrato assinado se mostra bastante claro. Prevalece, portanto o pacta sunt servanda.
4. Alegação de litigância de má-fé do Apelado sem êxito, eis que apenas se socorreu do judiciário a fim de resguardar seu direito à comissão de corretagem.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.